Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDAS. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.1 – Da legitimidade passiva. A prova dos autos não demonstra que a ré Correia Engenharia Industria & Comercio Eireli faça parte da empresa G44, que integre o mesmo grupo econômico ou, de alguma forma, seja associada pela atuação em cadeia, de modo a justificar a sua inclusão no polo passivo. Correta a sua exclusão pela sentença.2 – Validade do contrato. A sociedade em conta de participação é figura jurídica definida no Código Civil em que a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes (art. 991 do Código Civil). Não obstante a formatação contratual, a ré não se porta como sociedade. Ao contrário, constitui apenas o meio de ocultar a verdadeira atividade, que é a captação de recursos financeiros para investimentos em criptomoedas, atividade que, na forma do art. 2o., inciso VIII, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, não existente neste caso, o que invalida o contrato à luz do art. 166, II, do Código Civil, que prevê a invalidade do negócio quando for ilícito o seu objeto. impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do aporte.3 – Contrato. Dedução dos rendimentos auferidos pelo investidor. O negócio jurídico nulo não produz efeitos, de modo que a sentença que declara sua nulidade tem eficácia retroativa, com efeitos ex tunc. Todavia, como o Código Civil impõe a conduta das partes de um contrato segundo a boa-fé (art. 422 do Código Civil), não se mostra compatível com o princípio que veda o venire contra factum próprium, a restituição, ao réu, dos valores pagos a título de rendimentos, pois com isso se convalidaria a ilicitude promovida e arquitetada pelo réu em proveito próprio.4 – Recurso conhecido. Dado parcial provimento.
m